Tribunal: TJDFT
Processo: 0730982-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBJETO. DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO PRESTADA COMO GARANTIA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONTRATO RESOLVIDO. RETENÇÃO DO VALOR CAUCIONADO PELA LOCADORA. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AO LOCATÁRIO PELOS DANOS SUPORTADOS PELO IMÓVEL. MANTENÇA DA CAUÇÃO À GUISA DE UTILIZAÇÃO PARA COBERTURA DOS CUSTOS DOS REPAROS. LOCATÁRIO. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELAS AVARIAS. MOVIMENTAÇÃO DO MONTANTE CAUCIONADO. DIREITO CONTROVERSO. FATOS CONSTITUTIVOS. PROVA. NECESSIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. INSUBSISTÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO INCERTA. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. MATÉRIA DE FATO CONTROVERSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Resolvida a locação, mas remanescente pendente de elucidação a obrigação pelo reparo das avarias apresentadas pelo imóvel locado, controvertendo locadora e locatário sobre a responsabilidade pelos danos e seu reparo, inviável que, no ambiente de tutela provisória de natureza antecipatória, seja assegurada ao primitivo locatário a movimentação da caução que oferecera ao início do vínculo visando justamente a acobertar o adimplemento das obrigações contratadas, inclusive a repetição do imóvel locado nas mesmas condições em que lhe fora entregue ao início da locação, enquanto não resolvido esse dissenso, porquanto controverso o fato constitutivo do direito à movimentação do caucionado.
2. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (NCPC, art. 300).
3. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória.
4. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.